Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-81.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-81.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMILIA DIAS SODRE

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Magistrada sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma dos arigos 487, II do CPC e 205 do Código Civil, por entender que a agravante se aposentou em 18/10/2010, devendo ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos para que possa deduzir a pretensão destinada à apuração de eventuais incompatibilidades e desfalques no cômputo do saldo constante na sua conta individual.

2. Pela teoria da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores se inicia quando da inequívoca ciência do titular do direito subjetivo da lesão ou da ameaça de lesão, que ocorreu na data de 26/09/2001, quando a agravante efetuou o saque referente ao benefício do PASEP, oportunidade em que ficou ciente do saldo existente na conta, restando atingida a prescrição decenal, considerando que a demanda foi ajuizada em 30/06/2020. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000290-81.2020.8.05.0091.
1.AgIntCiv
, em que figura, como agravante,

EM
Í
LIA DIAS SODR
É
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)